Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO (123 MILHAS). PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Administradora do cartão de crédito. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA).
2. O banco é apenas responsável pela administração do cartão de crédito utilizado na compra em questão, e por esta razão está impossibilitado de realizar o estorno de valores sem que o estabelecimento comercial da compra assim solicite. Ou seja, como meio de pagamento, o cartão não possui autonomia para cancelar uma compra, assim como não é possível ao mesmo realizar a exclusão de um registro em fatura ou o estorno de um lançamento. Dessa forma, assim como é o estabelecimento que realiza a cobrança em fatura, o mesmo também é responsável por realizar o estorno ou a exclusão desta. Com efeito, o art. 54-G do CDC é aplicável para caso de compra contestada, como nos casos de fraude, e não quando há desacordo comercial entre as partes, como na hipótese. Demais, nota-se que a empresa 123 Milhas está em recuperação judicial, havendo determinação judicial para que as instituições financeiras se abstenham de realizar a suspensão das cobranças via cartão de crédito, a fim de garantir o princípio da paridade entre os credores.
3. Não havendo comprovação de que a falha no reembolso do valor das passagens do consumidor decorreu de defeito na prestação do serviço do banco, há de ser mantido o afastamento da solidariedade imposto por sentença, firmando-se a responsabilidade exclusiva da agência de turismo quanto à devolução da quantia paga pelos serviços não prestados, na forma simples, diante da ausência dos requisitos do artigo 42 do CDC.
4. O dano material alegado não foi objeto da petição inicial, e, portanto, não considerado na sentença proferida, tratando-se de indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, motivo pelo qual nada há que se prover nesse sentido.
5. No tocante aos danos morais, a sentença deve ser mantida, vez que não restou comprovado qualquer desdobramento fático que efetivamente possa ter ocasionado violação a atributos da personalidade do consumidor, tampouco prática de ato ilícito pelo banco.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.